Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Processo : 0706464-29.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 17352715) proferida na ação ajuizada por ANTONIO VICENTE BATISTA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. que pronunciou a prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. Fundamentou: “considerando que a ação foi ajuizada somente em 3/3/2020, verifica-se o transcurso do lapso prescricional de 5 (cinco) anos, haja vista que o termo a quo, conforme apontado, data do dia do último saque”. Recorre o AUTOR (id. 17352719). Defende o reconhecimento da revelia, tendo em vista a perda da validade da procuração acostada pelo banco. Aduz nulidade por decisão surpresa. Sustenta inaplicável a prescrição quinquenal, afirmando que incide no caso a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. Salienta que o termo inicial da prescrição é a data de acesso ao extrato de movimentação, quando teve conhecimento da violação do direito. Repisa os argumentos iniciais e requer a reforma da sentença, com a procedência dos pleitos, em razão de a causa estar madura para julgamento. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 17352723). Suspensão pelo IRDR 16. Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Rejeito a preliminar de nulidade por descumprimento do art. 10 do CPC. Ao extrair a interpretação, ainda que equivocada, de que o autor pretendia receber “expurgos inflacionários” sobre os valores depositados do PASEP, o juízo não precisava ouvir previamente a parte para dar sua decisão. Desnecessária a reclamada intimação da parte, porquanto, segundo já decidido no STJ, “O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.” (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Enfim, não custa frisar que, de acordo com o atual Código de Processo Civil, “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, § 3o). Logo, sem prejuízo da análise quanto ao acerto da decisão, não houve a violação de lei apontada. Prosseguindo no julgamento, assiste razão ao autor em seu recurso. Aplico teses do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: [...] ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A afirmativa de prescrição não tem amparo. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra a sociedade de economia mista, portanto, de natureza jurídica privada. Portanto, não se amoldando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, tal como dita a tese firmada no mencionado precedente qualificado. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque no dia 11/02/2014 (id. 17352637) e a ação proposta no dia 03/03/2020. Ante o exposto, a decisão deve ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento na origem. Dou provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator